Tribunal: TJSP
Processo: 1004357-03.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor e julgou extinta, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, ação de indenização por dano moral e material. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor e julgou extinta, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, ação de indenização por dano moral e material. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento da apelação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento de preparo, sob pena de deserção. Ausência de omissão e/ou erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004357-03.2017.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
RICARDO MICHAEL, são apelados LIAMAR SCATOLINI HERREIRA, MARIO
GERALDO HERRERA, JOSÉ AMARO DE FRANÇA e WILSON SEBASTIAO
PELAES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelação não conhecida e embargos de
declaração rejeitados V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004357-03.2017.8.26.0457
2
Apelação Cível no 1004357-03.2017.8.26.0457 – Pirassununga
Embargos de Declaração no 1004357-03.2017.8.26.0457/50000
Apelante/Embargante: Ricardo Michael
Apelados/Embargados: Mario Geraldo Herreira, Liamar Scatolini Herreira,
Wilson Sebastião Pelaes e José Amaro de França
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42459)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que reconheceu a prescrição da
pretensão do autor e julgou extinta, nos
termos do artigo 487, II, do Código de
Processo Civil, ação de indenização por
dano moral e material. Indeferimento do
pedido de justiça gratuita. Intimação para
recolhimento do preparo não atendida.
Aplicação da penalidade de deserção, que
impede o conhecimento da apelação.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Oposição contra decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita e determinou o
recolhimento de preparo, sob pena de
deserção. Ausência de omissão e/ou erro
material.
Apelação não conhecida e embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de apelação (fls. 346/352) interposta
por Ricardo Michael contra a sentença (fls. 332/336) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pirassununga, que
julgou extinta, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo
Civil, a ação de indenização por dano moral e material, ajuizada por ele
contra Mario Geraldo Herreira, Liamar Scatolini Herreira, Wilson
Sebastião Pelaes e José Amaro de França. Inconformado, requer,
preliminarmente, sejam-lhe deferidos os benefícios da justiça gratuita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004357-03.2017.8.26.0457
3
alegando, em síntese, que o valor do preparo representa mais que 100%
de seus rendimentos mensais. No mérito, bate-se pela não ocorrência da
prescrição. Argumenta que a certidão do processo que gerou o
ajuizamento desta ação transitou em julgado em 13/02/2015, e que o
protocolo da inicial se deu em 05/12/2017, antes de expirado o prazo
trienal, em 13/02/2018. Sustenta que a vertente utilizada pelo MM.
Juízo é juridicamente impossível, pois na data do protocolo da ação n.o
0004427-47.2011.8.26.0457, em 2011, não se saberia o resultado
improcedente de forma definitiva, sem o trânsito em julgado. Diz que
até 13/12/2015 não era possível pedir a responsabilização dos réus.
Postula a anulação da sentença e o retorno dos autos à Vara de Origem
para o seu normal prosseguimento.
Liamar Scatolini Herreira, Mario Geraldo
Herreira, José Amaro de França e Wilson Sebastião Pelaes
apresentaram contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela rejeição
da apelação, bem como do pedido de justiça gratuita (fls. 355/358 e
360/368).
Às fls. 370 foi indeferido o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, e determinado o
recolhimento de preparo, sob pena de deserção.
Ricardo Michael opôs embargos de declaração
em face da decisão de fls. 370, alegando, em síntese, a existência de
omissão e erro material, e reiterando o pedido de concessão da
gratuidade processual.
É o relatório, no essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004357-03.2017.8.26.0457
4
Inicialmente,
impõe-se
a
rejeição
dos
embargos de declaração. Não há omissão na decisão exarada às fls. 370,
que foi clara ao pronunciar que inexistem nos autos documentos que
comprovem a atual suposta hipossuficiência do embargante, para
justificar a concessão do benefício, além de determinar o recolhimento
do preparo, sob pena de deserção. Foi cristalina a decisão, vendo-se a
insurgência como meramente protelatória. Os documentos de fls. 05/08
que acompanham os embargos não comprovam a renda do embargante,
que não se dignou, sequer, a angariar aos autos o seu próprio
demonstrativo de pagamento, bem como a sua declaração do imposto de
renda à Receita Federal.
Logo, rejeitam-se os embargos de declaração.
Reitere-se que, não obstante o disposto no § 3o
do artigo 99 do Código de Processo Civil, a simples declaração de
pobreza não vincula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e
gera apenas uma presunção relativa de incapacidade da parte para o
custeio processual.
Sendo
assim,
era
indispensável
que
a
afirmação estivesse corroborada com inequívoca demonstração de frágil
situação econômica, a ponto de ser considerado o benefício da justiça
gratuita.
O pedido de gratuidade
curiosamente
formulado apenas em grau de apelação não veio acompanhado de
documento que pudesse demonstrar a necessidade de concessão dos
benefícios pleiteados.
Com efeito, o artigo 1.007, caput, do Código
de Processo Civil dispõe que no ato de interposição do recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004357-03.2017.8.26.0457
5
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena
de deserção.
Regularmente intimado para recolhimento das
custas de preparo, consoante despacho exarado às fls. 370, o apelante
deixou escoar o prazo estipulado, dando ensejo à aplicação da deserção.
A propósito, convém conferir os comentários
de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição
revista, ampliada e atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, página 881:
Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos
recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a
remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no
preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser
aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento
do recurso.
Diante
do
exposto,
considerando-se
a
aplicação da deserção como medida imperativa, o exame do mérito
resta prejudicado.
Destarte, julga-se deserta a apelação, nos
termos do que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo
Civil/2015.
Posto isto, não se conhece da apelação e
rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator